Tribunal: CARF
Processo: 15165.722814/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/01/2017 a 18/03/2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Conforme artigo 59 do Decreto n.o70.235/72, cumulado com seu artigo 60, os termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente; e b) resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte. Ausentes tais vícios, não há que se falar em nulidade do auto de infração.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 02/01/2017 a 18/03/2019
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
A interposição fraudulenta comprovada deve ser provada por meios idôneos, como documentos, mensagens eletrônicas, depoimentos de intervenientes no processo etc. Meros indícios, como a emissão de nota fiscal de venda no mesmo dia ou em data próxima ao desembaraço das respectivas mercadorias, e/ou a sua venda, na quantidade total da DI, a um comprador, não são suficientes para a comprovação da ocorrência de fraude ou simulação. Desta forma, cabe à Fiscalização o ônus da prova, acarretando a sua não desincumbência o cancelamento do auto de infração.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 02/01/2017 a 18/03/2019
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. CUMULAÇÃO DA MULTA POR CESSÃO DO NOME COM A MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE.
É regular a cumulação da multa por cessão do nome em operações de comércio exterior, artigo 33 da Lei no 11.488/07, com a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias objeto da pena de perdimento não localizadas, consumidas ou revendidas, artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, inciso V (primeira parte) e seus §§ 1o e 3o, em caso de interposição fraudulenta comprovada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.722814/2021-26
ACÓRDÃO
3402-012.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E COLLINA BENEFICIAMENTO E
ARMAZÉNS DE CEREAIS EIRELI.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/01/2017 a 18/03/2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Conforme artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72, cumulado com seu artigo
60, os termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados
nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de
ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente; e b) resultar
em inequívoco cerceamento de defesa à parte. Ausentes tais vícios, não há
que se falar em nulidade do auto de infração.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 02/01/2017 a 18/03/2019
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. REQUISITOS. ÔNUS DA
PROVA.
A interposição fraudulenta comprovada deve ser provada por meios
idôneos, como documentos, mensagens eletrônicas, depoimentos de
intervenientes no processo etc. Meros indícios, como a emissão de nota
fiscal de venda no mesmo dia ou em data próxima ao desembaraço das
respectivas mercadorias, e/ou a sua venda, na quantidade total da DI, a um
comprador, não são suficientes para a comprovação da ocorrência de
fraude ou simulação. Desta forma, cabe à Fiscalização o ônus da prova,
acarretando a sua não desincumbência o cancelamento do auto de
infração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 02/01/2017 a 18/03/2019
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722814/2021-26
2
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. CUMULAÇÃO DA MULTA
POR CESSÃO DO NOME COM A MULTA EQUIVALENTE AO VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE.
É regular a cumulação da multa por cessão do nome em operações de
comércio exterior, artigo 33 da Lei no 11.488/07, com a multa equivalente
ao valor aduaneiro das mercadorias objeto da pena de perdimento não
localizadas, consumidas ou revendidas, artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/76, inciso V (primeira parte) e seus §§ 1o e 3o, em caso de
interposição fraudulenta comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em dar provimento aos Recursos
Voluntários para cancelar o Auto de Infração.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado, para a cobrança da multa equivalente ao valor
aduaneiro, por interposição fraudulenta comprovada, no valor total de R$ 2.586.003,39.
A Fiscalização afirma que houve a ocultação da sociedade empresária COLLINA, por
parte do importador MUNDIAL, mediante fraude ou simulação, por ser a COLLINA a real
interessada na operação de importação. As conclusões da Fiscalização foram baseadas nos
seguintes fatos:

informações coletadas do site da RECORRENTE, onde ela se apresentava
como facilitadora de importação por conta e ordem e por encomenda;

o breve espaço temporal entre o desembaraço e a venda à COLLINA das
mercadorias importadas pela RECORRENTE;
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722814/2021-26
3

a venda para a COLLINA da totalidade das mercadorias importadas em quase
todas as DI analisadas;

a saída das mercadorias importadas diretamente dos locais alfandegados
para os clientes da RECORRENTE; e

a mudança de comportamento da RECORRENTE ao obter o Termo de
Concessão, para redução do ICMS, por parte dos estados de Rondônia e de Santa
Catarina, quando deixou de operar principalmente por conta e ordem de terceiros,
para operar por conta própria.
As RECORRENTES MUNDIAL e COLLINA impugnaram o auto de infração, alegando
substancialmente o seguinte:

As duas sociedades atuaram de maneira independente, não havendo relação
de importação por conta e ordem nem por encomenda, mas sim compra e venda
normal entre sociedades;

A Fiscalização não apresentou prova alguma sobre a relação por ela alegada;

Existiam DI onde não foram comercializadas todas as mercadorias entre
MUNDIAL e COLLINA; e

A MUNDIAL vendia para outros clientes, e que COLLINA comprava de outros
fornecedores.
A fim de apurar se a Fiscalização errou ou não na inclusão de DI, onde não foram
comercializadas todas as mercadorias entre MUNDIAL e COLLINA, a DRJ baixou este processo em
diligência.
A Informação Fiscal, em resposta à diligência, deu razão às RECORRENTES.
A DRJ 09 julgou a impugnação parcialmente procedente, afastando a autuação na
parte das DI que ampararam mercadorias vendidas a outros compradores, que não a COLLINA, no
valor de R$ 353.155,61.
Por estar o valor afastado, há época do julgamento, abaixo do valor de alçada, a DRJ
09 não ofereceu Recurso de Ofício.
Inconformadas com a decisão da DRJ, as RECORRENTES MUNDIAL e COLLINA
interpuseram Recurso Voluntário, perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
os seguintes pedidos:
MUNDIAL
a Recorrente requer seja provido o presente Recurso Voluntário para reformar a
decisão do Acórdão no 109-017.605, devendo ser desconstituído o auto de
infração lavrado, preliminarmente em face de sua nulidade por vício material,
bem como no mérito, pelo fato de que a Autoridade Coatora não logrou êxito em
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722814/2021-26
4
comprovar suas frágeis alegações, especialmente no que tange ao dolo, fraude e
simulação da operação de importação, indo de encontro à farta jurisprudência do
CARF.
COLLINA
Diante de todo o exposto, requer seja o presente recurso voluntário conhecido
para que, no mérito, dignem-se VV. SS. A., seja integralmente provido, com a
extinção do ato-norma administrativo, vez que os elementos constitutivos
apresentados pela D. Autoridade tributária contrariam as provas dos autos, o que
macula o presente AIIM de ilicitude, ilegalidade e desproporcionalidade,
considerando a jurisprudência do E. CARF e do E. TRF4, vista ausência de
comprovação dos requisitos presuntivos previstos no art. 23, inciso V, §§1o e 3o
do Decreto-Lei n.o 1.455, de 1976, especialmente a demonstração do dolo, fraude
ou simulação, inclusive para a caracterização da responsabilidade solidária.
Portanto, reitera-se a nulidade insanável vinculada ao erro fático diante da
incontroversa regularidade das operações de importação, executada por conta e
risco exclusivamente da empresa MUN-DIAL, sem qualquer intervenção da
empresa COLLINA, ora RECORRENTE.
É o Relatório.

VOTO
CONHECIMENTO
Tomo conhecimento dos Recursos, pois eles são tempestivos e preenchem os
demais requisitos processuais para as suas admissibilidades.
MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
PRELIMINAR
Prejudicial de nulidade
A RECORRENTE requer a nulidade do auto de infração, basicamente por ter havido,
segundo ela, inovação no auto de infração, pois foram afastados os lançamentos efetuados com
base em vendas de mercadorias importadas a outros compradores, que não a COLLINA. Copio
parte de seus argumentos abaixo (fls. 802 a 806):
A regra do art. 142 do CTN é de inequívoca clareza. A expressão "determinar"
significa conformar por inteiro; não permitir dúvida; e afastar zonas cinzentas.
Determinar é dar perfil completo, o desenho absoluto, nítido, claro e cristalino. E
tal determinação tem que ser apresentada pelo sujeito ativo, no lançamento, e
não pelo sujeito passivo.
22. Nesse sentido, na ausência de ou na incorreção de alguma “determinação”,
tem-se que o lançamento é nulo, por falta de vinculação à norma jurídica.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722814/2021-26
5
23. O vício formal não pode estar relacionado aos elementos constitutivos da
obrigação tributária, ou seja, não pode referir-se à verificação da ocorrência do
fato gerador da obrigação, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do
montante do tributo devido e à identificação do sujeito passivo, porque aí está a
própria essência da relação jurídico tributária, constituindo, portanto, de vício
material.
24. Se houver possibilidade de o lançamento ser repetido, com o mesmo
conteúdo concreto (mesmos elementos constitutivos da obrigação tributária),
sem incorrer na mesma invalidade, o vício é formal. Isso é um sinal de que o
problema está nos aspectos extrínsecos e não no núcleo da relação jurídico
tributária, como ocorre no caso concreto.
25. O fato é que se houver inovação na parte substancial do lançamento (seja
através de um lançamento complementar, seja através do resultado de uma
diligência (como ocorreu no caso concreto), não há como sustentar que a
nulidade então existente decorria de vício formal1.
26. No caso sob exame, o procedimento para sanear o erro incorrido na atividade
de lançamento implicou na alteração da própria matéria tributável, assim
entendida a descrição dos fatos e a base de cálculo, que não constavam do
primeiro lançamento.
27. A ausência desses elementos configura vício grave, não só porque dizem
respeito à própria essência da relação jurídico tributária, mas também porque
inviabilizam o direito de defesa e do contraditório.
Sem razão a RECORRENTE. Conforme o artigo 59, cumulado com o artigo 60, do
Decreto n.o 70.235/72, os termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados
nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de ato/decisão lavrado
ou proferido por pessoa incompetente; e b) resultar em inequívoco cerceamento de defesa à
parte. Ausentes tais vícios, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
Além disso, não houve novo lançamento, em virtude do resultado da diligência, mas
sim um ajuste a menor sobre aquele já efetuado pela Fiscalização. Não houve mudança de critério
jurídico, pelo contrário, justamente se tendo em conta o critério jurídico utilizado no lançamento
original, ou seja, a venda das mercadorias importadas pela RECORRENTE à COLLINA, é que foram
afastados aqueles lançamentos onde a RECORRENTE vendera suas mercadorias importadas a
outros clientes.
Assim, rejeito a prejudicial de nulidade do auto de infração.
MÉRITO
Em relação ao mérito, os argumentos lançados pela RECORRENTE, exceção àquele
sobre a cumulação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias com a multa por
cessão do nome (item IV.6), merecem ser todos analisados em conjunto, para uma melhor
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722814/2021-26
6
fluência de meu voto. Diga-se de passagem, que a RECORRENTE pulou o item IV.5 em seu Recurso.
Este item lá não existe.
IV - DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO
38. Ainda que não seja crível a superação da questão da nulidade evidente do
lançamento pro vicio material que afeta diretamente o lançamento,
especificamente a ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria
tributável e o cálculo do montante devido, necessárias as considerações acerca da
necessidade da reforma da decisão.
IV.1 – ORIGEM COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA. REGULARIDADE DO
MODELO DE NEGÓCIOS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS ÀS NORMAS QUE
TIPIFICAM AS INFRAÇÕES (INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA, CESSÃO DE TERCEIROS
E OCULTAÇÃO DE REAL ADQUIRENTE).
39. A maior prova da inexistência da suposta importação por encomenda é o
próprio voto do acórdão referir que é incontroverso nos autos a importação por
conta e risco próprios da MUNDIAL (importação direta), bem como o fato de que
o crédito exonerado ocorreu em razão de que a Recorrente comercializa as
mesmas mercadorias importadas com diversas outras empresas.
(...)
IV.2 – VENDA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. OMISSÃO DA FISCALIZAÇÃO
QUANTO AO COMÉRCIO DOS MESMOS PRODUTOS A OUTROS COMPRADORES.
ATIVIDADE DE VENDA DE ALIMENTOS CONSTANTE NO OBJETO SOCIAL DA
EMPRESA.
52. Quanto à afirmação da fiscalização de que o curto espaço de tempo entre o
desembaraço da mercadoria e a emissão das Notas Fiscais de venda é um indício
de interposição fraudulenta, também não deve prosperar tal afirmação, por ser
ilógica e sem nenhum reflexo nas práticas de mercado, não espelhando a
realidade da dinâmica do comércio brasileiro.
(...)
IV.3 – LOGÍSTICA EMPREGADA NA OPERAÇÃO
83. No tocante à afirmação da fiscalização que considerou irregular a logística
utilizada pela empresa Recorrente ao proceder a entrega das mercadorias
diretamente do local de desembaraço para o cliente, sem transitar fisicamente
pelo seu estabelecimento, há que se esclarecer que não há nada de irregular
nesse procedimento. Trata-se de um procedimento comum utilizado tanto por
empresas atuantes no mercado interno quanto internacional.
(...)
IV.4 – DA AUSENCIA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO
99. Não houve, em nenhum momento da fiscalização, comprovação efetiva (i) da
existência de qualquer repasse financeiro anterior à emissão da nota e entrega
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722814/2021-26
7
dos produtos pelas empresas envolvidas, (ii) contatos diretos entre a Collina e os
exportadores estrangeiros, (iii) ausência de entrega efetiva (trânsito) físico das
mercadorias, bem como (iv) indícios de incompatibilidade ou insuficiência
financeira da Mundial.
Basicamente, a RECORRENTE alega que tinha capacidade financeira para operar por
conta e risco próprios; que o curto espaço de tempo entre o desembaraço e a venda das
mercadorias importadas não é indício de interposição fraudulenta e que tal conclusão não espelha
a realidade dinâmica do comércio brasileiro; que não há irregularidade alguma de as mercadorias
saírem diretamente dos locais alfandegados para os seus clientes; e que a Fiscalização não
comprovou em nenhum momento a fraude ou simulação na relação entre ela e a sociedade
COLLINA.
Inicialmente, permitam-me começar pelo fim. A Fiscalização não comprovou a
fraude ou simulação na relação entre a RECORRENTE (importadora MUNDIAL) e a sociedade
COLLINA, objetivando provar a ocultação da COLLINA nas importações da RECORRENTE.
Em síntese, os argumentos da Fiscalização são cinco: informações coletadas do site
da RECORRENTE, onde ela se apresentava como facilitadora de importação por conta e ordem e
por encomenda (fls. 26 e 27); o breve espaço temporal entre o desembaraço e a venda à COLLINA
das mercadorias importadas pela RECORRENTE (fl. 29); a venda para a COLLINA da totalidade das
mercadorias importadas em quase todas as DI analisadas (fl. 31); a saída das mercadorias
importadas diretamente dos locais alfandegados para os clientes da RECORRENTE (fl. 33); e a
mudança de comportamento da RECORRENTE ao obter o Termo de Concessão, para redução do
ICMS, por parte dos estados de Rondônia e de Santa Catarina, quando deixou de operar
principalmente por conta e ordem de terceiros, para operar por conta própria (fl. 26).
Todos os argumentos apresentados pela Fiscalização, diferentemente do que pensa
a RECORRENTE, são sim indícios de interposição fraudulenta. Mas estes indícios não são, por si só,
provas robustas a comprovar a fraude e a simulação alegadas pela Fiscalização.
Em casos de ocultação do real interessado nas operações de importação, há que se
comprovar a efetiva participação do ocultante e do ocultado na fraude perpetrada, mediante a
simulação de um negócio lícito – interposição fraudulenta comprovada, ou, ao menos, a não
demonstração da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos utilizados nas
operação analisadas – interposição fraudulenta presumida.
Pelas demonstrações financeiras apresentadas pela RECORRENTE (fls. 77 a 82), não
há que se falar em interposição fraudulenta presumida, pois a RECORRENTE declara ativos e
passivos na ordem dos 40 milhões de reais, obtendo um lucro líquido na casa dos 3 milhões de
reais. Tanto é assim que a Fiscalização não adentra por este caminho.
Ao “dar nome aos bois”, supostamente identificando o ocultado COLLINA e a
ocultante MUNDIAL, a Fiscalização indica estar tratando de interposição fraudulenta comprovada.
Para a efetiva comprovação deste tipo de interposição, não bastam indícios, mas sim as provas do
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722814/2021-26
8
conluio entre as duas sociedades, com a intenção dolosa de fraudar a fiscalização, por meio de
simulação.
A Fiscalização, em seu Relatório Fiscal, uma hora qualifica a relação entre
RECORRENTE e COLLINA como importação por conta e ordem, outra hora como importação por
encomenda (grifei):
Fl. 41.
As operações de importação realizadas pela MUNDIAL, por suas características
apresentadas nos itens acima, não se enquadram como importação por conta
própria, mas sim como importação por encomenda (pois não houve
adiantamento de recursos).
Fl. 43.
Cabe asseverar que a fiscalizada não cumpriu nenhum dos requisitos legais para a
realização das importações por encomenda de terceiros. Logo, ao declarar
importar em nome próprio, tanto no Siscomex quanto em toda documentação de
importação analisada, ocultando o real adquirente das mercadorias, a empresa
MUNDIAL cometeu falta grave.
Nas importações por conta e ordem, o real adquirente das mercadorias não é o
importador, mas sim aquela sociedade que assume os ricos inerentes do negócio, como
pagamento, negociação, acidentes etc. No caso de importação por encomenda, o real adquirente
das mercadorias é o importador, assumindo ele os riscos do negócio. E o tratamento a ser dado
apresenta diferenças importantes, quando se apontam as possíveis fraudes envolvidas.
Por exemplo, a Fiscalização, fl. 46, alega que “Houve, em tese, utilização indevida de
benefício fiscal relativo ao ICMS pelas empresas MUNDIAL e COLLINA, o que configura fraude
tributária”. No caso da ocultação do importador por conta e ordem, a colocação da Fiscalização
seria verdadeira, pois o ICMS é do estado do adquirente por conta e ordem. Mas no caso da
ocultação do encomendante, o ICMS é do estado do importador, pois ele é o adquirente da
mercadoria. Assim, a mesma colocação estaria equivocada.
O que se vê no Relatório Fiscal é que até o seu final a Fiscalização não consegue
determinar se houve ocultação do real adquirente ou do encomendante. Com certeza, tal fato tem
origem na falta da comprovação da relação entre RECORRENTE e COLLINA. A Fiscalização não traz
aos autos provas das negociações entre importador/real adquirente e fornecedores estrangeiros,
de pagamentos antecipados pela COLLINA à RECORRENTE ou mesmo da COLLINA a fornecedores
estrangeiros, de trocas de mensagens comprovadoras da relação alegada etc.
Importante frisar que no Relatório Fiscal existe menção da realização de diligência
fiscal na sociedade COLLINA, para busca de documentos. Como neste mesmo Relatório não foram
apresentados quaisquer documentos lá encontrados, infere-se que não foram encontradas provas
da interposição fraudulenta alegada pela Fiscalização, como resultado de tal diligência.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722814/2021-26
9
O que a Fiscalização apresenta são indícios de interposição fraudulenta. Mas, assim
como todos esses indícios são verossímeis, também os são os argumentos da RECORRENTE para
combatê-los.
Somando-se a tudo isso, por concordar com o i. julgador da DRJ 09, apresento
trecho de sua declaração de voto (fl. 726):
A discordância deste julgador está calçada, basicamente, em relação aos aspectos
da fraude, que entende estarem ausentes no presente caso.
Por derradeiro, tem-se o argumento apresentado no item IV.6 do Recurso:
IV.6 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO
E CUMULAÇÃO COM MULTA SUBSTITUTIVA.
188. Caso sejam superadas as razões expostas até o momento, se faz necessária a
exoneração da pena de perdimento de bens.
189. No mais, impossível a aplicação da pena de perdimento e da multa
equivalente a partir do advento do art. 33 da Lei no 11.488/2007, que previu a
“multa por cessão de nome”, mais branda, portanto, aplicável e sem previsão de
aplicação cumulativa, conforme jurisprudência nesse sentido.
Sem razão a RECORRENTE. O CARF pacificou que ao ocultado não cabe multa de
cessão do nome, pois não foi esse que emprestou o nome, mas sim aquele que oculta ou que se
interpõe.
Se a Fiscalização tivesse utilizado a base legal da interposição fraudulenta
presumida, para embasar a pena de perdimento das mercadorias (segunda parte do inciso V e §§
1o e 2o do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976), não caberia a multa por cessão de nome,
pois este tipo de interposição parte do pressuposto que não seja possível identificar os reais
responsáveis pela operação, no caso aqui, de importação.
De outro lado, a Fiscalização afirma ter comprovado quem foi o real interessado nas
operações de importação, a sociedade COLLINA, evidenciando a interposição fraudulenta
comprovada, e utilizou também a base legal estabelecida na primeira parte do inciso V e § 1o do
artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, ao tipificar as condutas da RECORRENTE.
Desta forma, é possível a cumulação das duas penalidades: multa de 10% do valor
da operação, por cessão do nome, e perdimento das mercadorias, por interposição fraudulenta
comprovada, substituída pela multa equivalente, quando aquelas não forem encontradas. Essa é a
posição do CARF, a possibilidade de cumulação (grifei):
Número do processo: 11829.720049/2014-79
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 12/12/2024
Data da publicação: 11/02/2025
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722814/2021-26
10
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 23/10/2011 a 11/10/2012
Ementa:
PENALIDADE
DE
PERDIMENTO
DE
MERCADORIAS
E
MULTA
SUBSTITUTIVA. ART. 23 DO DECRETO-LEI No 1.455/1976. MULTA DO ART. 33 DA
LEI No 11.488/2007. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 33 da Lei no 11.488/2007, a aplicação da multa
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da operação, em razão da cessão
do nome, não enseja a declaração de inaptidão da pessoa jurídica prevista no
artigo 81 da Lei no 9.430/1996. Ademais, a imposição dessa penalidade não
obsta a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias,
decorrente da conversão da pena de perdimento dos bens, conforme
estabelecido no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Sobre a penalidade mais benigna, tem-se a Súmula Carf no 155:
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a
aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
CONCLUSÃO
Assim, por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso, para cancelar o auto de infração.
Tal decisão também se aplica à RECORRENTE COLLINA, pois seus argumentos são, em sua
essência, os mesmos da RECORRENTE MUNDIAL.
Relacionado a este processo, existe o processo no 15165.722817/2021-60, que trata
da aplicação da multa por cessão do nome à sociedade MUNDIAL. Como votei por dar provimento
ao seu Recurso aqui, sendo aquele processo decorrente deste, votarei por aplicar este resultado
àquele, por prejudicialidade externa, pois sou o seu Relator.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 923
DF CARF MF
Original